Tribunal: CARF
Processo: 11040.722340/2019-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.722340/2019-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.566 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
21 de março de 2024
Recorrente
PEDRO RODRIGUES ALVARIZA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. PENSÃO
ALIMENTÍCIA. DEDUÇÃO PERTINENTE.
É dedutível da base de cálculo do imposto de renda o valor pago a título de
pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família, quando em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, no
valor definido na justiça efetivamente pago pelo contribuinte.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual, cabendo a relativização da mesma caso os novos
argumentos e provas prestem-se a complementar os já apresentados em sede
impugnatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima, Wilderson Botto e Ana Cláudia Borges de Oliveira
(Conselheira Convocada).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 106 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 95 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, procedente em parte a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.722340/2019-53
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722340/2019-53

Notificação de Lançamento (e-fls. 69 e ss.), lavrada pela constatação de Dedução Indevida com
Dependentes, de Dedução Indevida com Despesa de Instrução, de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública e de Dedução Indevida de Despesas Médicas.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrada a presente Notificação de Lançamento,
relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2016, exercício 2017, que
lhe exige crédito tributário no montante de R$ 23.911,79, sendo RS 12.620,36
referentes ao imposto de renda pessoa física suplementar sujeito à multa de ofício, RS
9.465,27 à multa de ofício e RS 1.826,16 aos juros de mora (calculados até 30/04/2019).
No anexo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" é informado que:
►Foi efetuada a glosa do valor de RS 4.550,16, correspondente à dedução indevida
com dependentes, por falta de comprovação da relação de dependência, conforme
abaixo discriminado:
...
►Foi efetuada a glosa do valor de RS 3.561,50, indevidamente deduzido a título de
"Despesas com Instrução", por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para
sua dedução. Glosa de todas as despesas com instrução por falta de comprovação.
►Foi efetuada a glosa do valor de RS 31.680,00, indevidamente deduzido a título de
Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública, por falta de comprovação, ou
por falta de previsão legal para sua dedução.
Glosa de pensão alimentícia:
- Bruno Flores Alvariza - RS 31.680,00 - contribuinte não apresentou os
respectivos comprovantes de pagamento da pensão alimentícia. (ora grifado)
► Foi efetuada a glosa do valor de RS 6.100,57, indevidamente deduzido a título de
Despesas Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal paia sua
dedução, conforme abaixo discriminado:
...
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls. 04/05) acompanhada de
documentos, através da qual alegou que:
...
Infração: DEDUÇÃO INDEVIDA DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
E/OU POR ESCRITURA PÚBLICA
Valor da infração: R$ 31.680,00. Não concordo com essa infração.
- O valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a titulo de pensão
alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme normas do
Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio consensual.
...
Solicita prioridade na análise da impugnação com base no artigo 69-A, inciso I da Lei
n° 9.784/99.
...
A decisão parcialmente denegatória de primeira instância foi emanada com
dispensa de ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no 2.724, de 27 de
setembro de 2017.
Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722340/2019-53

Cientificado da decisão de primeira instância em 28/08/2019 (e-fls. 103), o
sujeito passivo interpôs, em 18/09/2019 (e-fls. 105), Recurso Voluntário, alegando a
improcedência da decisão recorrida, ora juntando recibos relativos ao ano calendário 2016 (e-fls.
108 e ss,), uma vez que em sua impugnação juntou equivocadamente os relativos ao ano
calendário 2015.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio remanescente recai sobre Dedução Indevida de Pensão Alimentícia
Judicial no valor de R$31.680,00.
Não há questões preliminares a serem apreciadas.
O embasamento legal para as deduções legais, a serem devidamente comprovadas
para seu usufruto, encontra-se no Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, em seu artigo 73, e no artigo 78 do mesmo Decreto,
onde verifica-se o regramento acerca da dedução a título de pensão alimentícia paga em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
inclusive a prestação de alimentos provisionais
Art 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Famiia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei n°
9.250, de 1995, art. 4°, incis o II).
§ 1° A partir do mês em que se iniciar esse pagamento ê vedada a dedução, relativa ao
mesmo benefciário, do valor correspondente a dependente.
§ 2° O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subsequentes.
§ 3° Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.
§ 4° Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas medicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei n° 9.250, de 1995, art. 8°, § 3o).
§ 5° As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa medica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei n° 9250, de 1995, art.
8o, § 3o).
O Termo de Intimação Fiscal 2017/532641485040482 (e-fl. 81) solicitou ao
contribuinte a apresentação de “ - Decisão Judicial ou Acordo Homologado Judicialmente ou, no
caso de separação extra-judicial conforme legislação civil, Escritura Pública fixando o valor da
pensão alimentícia e respectivos comprovantes de pagamentos”. Segundo a auditoria, o
lançamento decorreu então do fato de que “... o contribuinte não apresentou os respectivos
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.566 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11040.722340/2019-53

comprovantes de pagamento da pensão alimentícia”, cf. Descrição dos Fatos e Enquadramento
Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 73).
Do voto da Decisão guerreada depreende-se que “... Os recibos juntados às fls.
10/25 se referem, todos eles, a pagamentos ocorridos em 2015, de tal forma que não são aptos a
comprovar os pagamentos supostamente efetuados em favor do alimentado Bruno Flores
Alvariza. ...”
Em sua defesa, apresenta então o interessado novos recibos (e-fls. 108/111), que
podem, na espécie, ser conhecidos com relativização de sua preclusão, com base no disposto no
Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e § 4o, uma vez que visam à complementação dos
argumentos e provas já expostos em sede impugnatória.
Tais novos documentos são referentes ao ano calendário 2016, e prestam-se
assim, diante dos questionamentos apontados nos autos pela fiscalização e pela primeira
instância, a sanar a falta de provas do pagamento da pensão alimentícia no valor de R$
31.680,00.
Verifica-se portanto que, apreciados todos os argumentos e provas apresentados
pelo contribuinte, há motivo para retificação total da Decisão a quo proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 120
DF CARF MF
Original